Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700974-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA. AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Explorernet Tecnologia e Comunicação LTDA. contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o novo pedido de tutela antecipada formulado para determinar a emissão de boleto mensal único, estabelecer o valor por ponto de fixação e abster a ora agravada de rescindir o contrato de compartilhamento de infraestrutura (ID no 42753145). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO